Tribunal: STF
Processo: AI 166481
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
          DESAPROPRIAÇÃO.  JUSTA INDENIZAÇÃO. ART.  5º, INC. XXIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS.
          PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356.
1.         Havendo   o  acórdão   extraordinariamente  recorrido,  do
Superior  Tribunal de  Justiça, mantido  o não  seguimento do Recurso
Especial, por inadequadamente interposto, quanto à letra "a" do inc.
III  do   art.  105   da  C.F.,   e  por   indemonstrado  o  dissídio
jurisprudencial,  quanto à  letra "c",  por  isso mesmo  não examinou
questão  de mérito, ou  seja, não decidiu  a respeito da correção, ou
não,  do acórdão  estadual, no  que concerne  aos índices de inflação
pretendidos pelos recorrentes.
2.         Enfim, não  cuidou da  "justa  indenização", nem  mesmo no
âmbito infraconstitucional das leis eventualmente aplicáveis.
3.         Menos, ainda, focalizou  o tema  da "justa indenização" em
nível  constitucional, questão  igualmente de  mérito, que haveria de
ser  trazida para o S.T.F., mediante R.E., contra o acórdão estadual,
o que, todavia, não ocorreu.
4.        Agravo improvido. Votação unânime.